Tribunal: TJBA
Processo: 8025470-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025470-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: IVALDA FERREIRA DE OLIVEIRA MARTINS

Advogado(s)
:
SAMUEL VITOR MEIRA DA SILVA, ALECIO PEREIRA DE MATOS, DAVI GUIMARAES MISQUITA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos bloqueados na conta poupança da parte executada. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a validade da penhora, ou, subsidiariamente, que o executado seja obrigado a comprovar a origem dos depósitos.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se em determinar se a quantia bloqueada, inferior a 40 salários mínimos, é impenhorável, independentemente de a conta ser do tipo poupança e da origem dos depósitos, bem como se o ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o devedor.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, a quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos é impenhorável.

4.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a referida impenhorabilidade se estende a valores até 40 salários mínimos, não apenas aqueles em caderneta de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, visando a resguardar a subsistência digna do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

5.

Inexistência de comprovação, por parte do agravante, de que a conta não se destina à subsistência ou da existência de outros bens ou aplicações que superem o limite legal de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A quantia depositada em conta bancária de até 40 salários mínimos é impenhorável, independentemente da natureza da conta, com o objetivo de resguardar a subsistência do devedor, sendo o ônus da prova de sua descaracterização do credor." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 833, inciso X. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.120/SP; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80587994520248050000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8025470-08.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e parte(s) recorrida(s)
IVALDA FERREIRA DE OLIVEIRA MARTINS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA